Tribunal: TJDFT
Processo: 0738479-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0738479-46.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLARO S.A. APELADO: VINICIUS VASCONCELOS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto pela empresa Claro S/A, contra a sentença, proferida pelo juízo da 25a Vara Cível de Brasília, que julgou procedente o pedido do autor Vinícius Vasconcelos de Oliveira, tendo concedido a tutela de evidência para determinar o fornecimento dos dados de usuário, constantes no servidor da requerida. A apelante requer a concessão de efeito suspensivo ao seu recurso, ID. 55067758, pág.01. Na forma do art. 1012 § 3o do CPC, o pedido de concessão de efeito suspensivo pode ser formulado por requerimento dirigido ao relator, se já distribuída a apelação. A recorrente não observou a forma legal, eis que formulou o pedido no corpo da apelação. A forma se vincula à efetividade da medida sem tumulto ao regular processamento do recurso. Ademais, a apelante não demonstrou a necessidade real de concessão de efeito suspensivo ao recurso, pois não há notícia de execução provisória nem de que esta seja hábil a causar dano irreparável ou de difícil reparação. Assim, não conheço do pedido de efeito suspensivo. Após o decurso do prazo recursal desta decisão, voltem conclusos para apreciação dos recursos. Brasília/DF, 24 de outubro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator m